Tribunal: TJDFT
Processo: 0733543-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733543-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: L.COELHO E J. MORELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LÚCIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004789-14.2016.8.07.0001, reputou válida a intimação dirigida para o antigo endereço da executada. Elucida que o agravado iniciou cumprimento de sentença para o recebimento de honorários sucumbenciais arbitrados pelo Juízo na ação principal e que, determinada a intimação da executada para o pagamento do valor devido, o aviso de recebimento retornou com a informação “ausente”. Em razão disso, foi determinada a expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça. A ordem de intimação não foi cumprida em razão de a executada ter se mudado. Diz que por não ter informado ao Juízo a mudança de endereço, foi reputada válida a intimação. Entretanto, destaca que o cumprimento de sentença foi iniciado há mais de três anos do trânsito em julgado do decisum e que, nestes casos, há determinação de intimação pessoal da parte. Assim, afirma que para a validade da intimação, necessária a intimação pessoal da devedora. Tece considerações e colaciona julgados em abono à tese que defende. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a intimação pessoal da parte. Preparo recolhido no ID 62828279 e ID 62828284. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 204558136 dos autos de origem): Compulsando os autos, observo que o endereço diligenciado sem sucesso sob o ID 203562215 foi o último informado nos autos pela executada, conforme petição de ID 90043798. Desse modo, considerando que a executada mudou de endereço sem comunicar ao Juízo, reputo realizada a intimação da devedora para realizar o pagamento do débito, nos termos da decisão de ID 196980771, com fundamento no artigo 274, parágrafo único, do CPC. Assim, aguarde-se o prazo para pagamento voluntário do débito. Tendo transcorrido aquele prazo, intime-se o credor para juntar aos autos planilha atualizada da dívida, já com a inclusão da multa e dos honorários advocatícios, ambos de 10% (artigo 523, § 1o, do CPC), no prazo de 30 (trinta) dias, para fins de prosseguimento do feito com a imposição de medidas constritivas, sob pena de extinção. Diante do disposto acima, nada tenho a prover quanto ao requerimento de ID 204313927. Intimem-se. O Código de Processo Civil, ao disciplinar a forma de intimação das partes, assim dispõe: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento. § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. § 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo. (destaquei) No caso dos autos, os autos retornaram da Segunda Instância em 17 de março de 2021, ID 86455131. Na data de 23 de abril de 2021 a agravante iniciou cumprimento de sentença em desfavor da empresa ré. Ante o pagamento da dívida, foi proferida sentença em 7 de julho de 2021, extinguindo o cumprimento de sentença. Pagas as custas finais, o feito foi arquivado em 17 de agosto de 2021, conforme ID 100684312. Em 15 de maio de 2024 a ré, ora agravada, iniciou cumprimento de sentença para o recebimento de sua cota parte relativa aos honorários sucumbenciais, conforme ID 196870189. A ré não logrou ser encontrada no endereço informado nos autos, conforme verifica-se dos IDs 201735609 e 203562215. A certidão do Oficial de Justiça de ID 203562215 conta que há nova moradora no endereço anterior da autora, que declarou lá residir há mais de dezoito meses. Diante do arquivamento do feito e do decurso de mais de três anos do trânsito em julgado do acórdão exequendo, necessário entender que deve incidir a regra que determina a intimação pessoal da parte para o pagamento do valor devido, pois além de o trânsito do julgado ter ocorrido há mais de três anos, o feito foi arquivado. Incabível reconhecer a obrigação da parte de atualizar endereço em ação que já foi extinta, pois não há previsão legal para tanto. Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 513, PARÁGRAFO 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 1 (UM) ANO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Exceção de Pré-Executividade é uma via estreita para alegação de matérias de ordem pública e não dependentes de instrução probatória. 2. A fase de Cumprimento de Sentença inicia-se por impulso do credor, o qual deverá instruir o pedido com quadro demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Constituído advogado na fase de conhecimento, o devedor será intimado por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, na pessoa do seu patrono, nos termos do artigo 513, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. 2.1 No entanto, caso o pedido seja formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com Aviso de Recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, reputando-se necessária a Intimação pessoal na fase de cumprimento de Sentença (artigo 513, Parágrafo 4o do Código de Processo Civil). 3. Não havendo estrita obediência aos trâmites legais, por meio da intimação pessoal da pessoa do devedor, constata-se a nulidade da comunicação do ato processual com a violação ao direito de defesa do devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1426107, 07059873820228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. A intimação referente ao início da fase de cumprimento de sentença será válida na pessoa do advogado do executado, quando o pedido de cumprimento for feito antes do período de um ano após o trânsito em julgado da sentença exequenda. A intimação pessoal é necessária na hipótese do artigo 513, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. (Acórdão 1192196, 07119607620198070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de tutela antecipada recursal, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem para dar cumprimento às providências deferidas, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 14 de agosto de 2024 18:36:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador